Tribunal: TJDFT
Processo: 0010317-63.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010317-63.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CELIANA BARBOSA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ICMS. ARTIGO 1°, INCISO II, DA LEI 8137/90. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO PODE VALORAR CULPABILIDADE. PENA DE MULTA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. REPARAÇÃO DE DANO. VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA. 1. Incabível a absolvição do administrador da empresa devedora de créditos tributários de ICMS sonegados em razão de omissão de registro de vendas de mercadorias por meio de cartão de crédito/débito, quando demonstradas, por provas documentais e testemunhais, a materialidade do crime e a autoria delitiva. 2. A prática de vários crimes de sonegação fiscal não serve para fundamentar a análise negativa da culpabilidade do agente, porquanto apta para caracterizar a continuidade delitiva. 3. A jurisprudência do STJ e desta Corte adota o entendimento de que para os crimes contra a ordem tributária, deve-se aplicar o sistema de fixação do dia-multa estabelecido no § 1o do art. 49 do CP. 4. Estando o débito tributário já inscrito em dívida ativa, afasta-se pedido de fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, sob pena de cobrança duplicada do valor sonegado. 5. Recurso da Ré conhecido e não provido. 6. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação ao artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/1990, buscando afastar a majorante prevista no aludido dispositivo, ao argumento de que o valor sonegado não dever ser considerado como causador de grave dano à coletividade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada afronta ao artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/1990, pois a turma julgadora concluiu que restou comprovada a prática do crime de sonegação de imposto, conforme “confessado pela recorrente em sede inquisitorial” (fl. 335). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003